Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ALEGAÇÃO DE INCOMPREENSÃO PELO PACIENTE ACERCA DA INSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DA OFENDIDA. PLEITOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. O pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da alegação de desconhecimento, pelo paciente, acerca da instalação do monitoramento eletrônico, assim como o pleito de realização de audiência para oitiva da ofendida não foram deduzidos na origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade.

4. Ordem não admitida.